Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707012-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAVIER GUILLERMO MALDONADO IMANA, NEIVA HACK DE MALDONADO, VANIO HACK MALDONADO, SANDRA SARAIVA SILVA MALDONADO AGRAVADO: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que indeferiu os pedidos de desbloqueio dos valores constantes de contas-correntes de dois dos recorrentes e de individualização dos valores da execução. Por meio da petição de ID n.o 26959016, os recorrentes informam que o agravo de instrumento perdeu o objeto. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Consoante informado na petição referida, e é possível inferir dos documentos com ela anexados, que os agravantes celebraram acordo com o agravado, que foi regularmente cumprido, tendo sido o cumprimento de sentença extinto em relação a eles. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de julho de 2021 14:46:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator